Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA AFASTADA. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS ÍNTEGROS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. MANTIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CRIME DE COAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do delito de coação do curso de processo para o crime de ameaça, pois caracterizado o dolo específico do réu em intimidar os ofendidos em virtude do registro de ocorrência policial e da instauração de um inquérito policial.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de coação se o acusado, em momento algum, admitiu o seu intento em coagir as vítimas em virtude do registro de ocorrência policial.
4. Corrigido erro material na pena e readequada e pena de multa.
5. Recurso conhecido e desprovido.